Tribunal: STF
Processo: HC 235539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luciano Alves Soares, cuja autoridade coatora é o Relator do AREsp 2.165.312/SP no Superior Tribunal de Justiça.  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro(a) Relator(a) em conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a soltura do paciente, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito;



    b) por ocasião do julgamento final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão cautelar de LUCIANO ALVES SOARES por evidente excesso de prazo ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.



    c) alternativamente, requer que esta Egrégia Corte Suprema determine o julgamento imediato do Agravo em Recurso Especial nº 2.165.312/SP em trâmite no STJ.



    d) caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça.” (documento eletrônico 1, p. 9, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 6/2/2024 solicitei informações ao Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial 2.165.312/SP, no Superior Tribunal de Justiça, quanto à demora na análise e julgamento do recurso em questão (documento eletrônico 25). Posteriormente, em 9/2/2024, informou que:  



    “Em resposta ao Ofício n. 1552/2024, relativo ao HC n. 235.539/SP, informo a Vossa excelência que o feito deu entrada nesta Corte em 7/7/2022 (e-STJ fl. 607), o parecer ministerial pelo desprovimento dos recursos foi juntado em 14/9/2022 (e-STJ fls. 616/623), e petições de preferência foram juntadas em 27/2/2023 (e-STJ fls. 625/626) e 10/11/2023 (e-STJ fls. 627/628). Os recursos visavam à anulação do feito dada a alegação de confissão sob tortura, reconhecimento ilegal ou reparos na dosimetria da pena. Quanto ao agravante ISAQUE HENRIQUE DORTA, conheci do agravo e neguei provimento ao recurso especial e, quanto ao recurso de LUCIANO ALVES SOARES, conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de aplicar a atenuante de confissão. Ao ensejo, encaminho cópia das decisões acima mencionadas e renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu apreço.” (documento eletrônico 27, grifei)  



    Estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. É o que ocorre no presente caso. Para além disso, o julgamento do agravo em recurso especial, com a aplicação da atenuante de confissão, constituiu novo título judicial, o que também prejudica a presente impetração.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE NA CORTE LOCAL. NOVO TÍTULO. PREJUDICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A superveniência de decisão colegiada exarada pela Corte Estadual, quanto à manutenção da prisão preventiva, passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 210.532 AgR/SP, Rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2022)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE CERCEAMENTO DA DEFESA. AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Superação excepcional da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e conhecimento da impetração. Superveniência de julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 2. Não mais existem as razões que levaram à superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois as instâncias antecedentes já analisaram os argumentos levantados pela defesa do Paciente. 3. Cessada a coação ilegal quanto à alegada omissão no julgado, tenho por prejudicado o presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal). 4. Com o julgamento de mérito realizado pela autoridade coatora, substituiu-se o título judicial questionado, o que impede a análise do argumento de que a sentença penal condenatória seria nula. 5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 6. Habeas corpus prejudicado.” (HC 102.415/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2011, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS JULGADO PELO STJ: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Perde o objeto a impetração que questiona a demora de julgamento pela autoridade tida por coatora, caso o writ já tenha sido julgado. Prejuízo do presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal). II - Habeas corpus julgado prejudicado.” (HC 92.579/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16/5/2008, grifei)  



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator